Tribunal: TJBA
Processo: 8001093-20.2016.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001093-20.2016.8.05.0248 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE SOUZA DA SILVA Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR FALECIDO. PENSIONISTA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP. REFERÊNCIAS III, IV E V. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. INAPLICABILIDADE DO IRDR N. 0006411-88.2016.8.05.0000. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. CARÁTER GENÉRICO DA GAP. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE. RETROATIVO LIMITADO AO QUINQUÊNIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 1. Apelação cível interposta por Maria José Souza da Silva, na qualidade de pensionista do ex-Policial Militar Antônio Avelino Teles da Silva – falecido em 19 de dezembro de 2014 –, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Civ. e Comerciais de Serrinha que, acolhendo a preliminar de prescrição do fundo de direito, julgou improcedente o pedido de implantação da Gratificação de Atividade Policial – GAP nas referências III, IV e V nos proventos da pensão por morte. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de extensão da GAP ao benefício de pensão por morte foi atingido pela prescrição do fundo de direito, ante a aplicação por simetria do IRDR n. 0006411-88.2016.8.05.0000; (ii) estabelecer se a GAP, paga genericamente a todos os policiais militares em atividade, deve ser estendida aos proventos da inatividade e aos benefícios de pensão por morte, com fundamento no princípio da paridade remuneratória. 3. O pedido veiculado na presente ação não visa o restabelecimento de vantagem extinta (GFPM), mas sim a extensão da GAP – gratificação que a substituiu com idêntico fato gerador – ao benefício de pensão por morte da apelante, constituindo relação de trato sucessivo que se renova mês a mês, a atrair a incidência da Súmula 85 do STJ. 4. A aplicação por simetria do IRDR n. 0006411-88.2016.8.05.0000 – que tratou especificamente da Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM) – ao caso da Gratificação de Função Policial Militar (GFPM) não se sustenta, porque as gratificações possuem fatos geradores distintos, sendo que, ao contrário da GHPM, a GFPM foi suprimida pela Lei Estadual nº 7.145/97 com expressa criação da GAP em seu lugar, dotadas ambas de idêntica finalidade legal. 5. A GAP possui caráter eminentemente genérico, constatado pelo fato de o Estado da Bahia pagá-la indistintamente a todos os policiais militares em atividade, inclusive nas referências IV e V, sem a aferição individual dos requisitos previstos no art. 8º da Lei Estadual nº 12.566/2012. 6. O princípio constitucional da paridade remuneratória, previsto nos arts. 42, §1º, e 142, §3º, inciso X, da Constituição Federal, reproduzido no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, impõe a extensão de toda vantagem de caráter geral concedida aos policiais militares em atividade aos servidores inativos e pensionistas, nas mesmas condições. 7. O art. 14 da Lei Estadual nº 7.145/97 dispõe expressamente que a GAP incorpora-se aos proventos da inatividade, qualquer que seja o seu tempo de percepção. 8. A incorporação da GAP importará na substituição da GFPM por aquela, dado que ambas possuem o mesmo fato gerador, não havendo que se falar em percepção cumulativa indevida. 9. O STF afastou a aplicação da Súmula Vinculante nº 37 nas hipóteses de extensão de vantagem fundada na paridade prevista no art. 40, §8º, da Constituição Federal. 10. As prestações retroativas são devidas desde o quinquênio anterior ao ajuizamento (14/07/2011), com progressão das referências: GAP III até outubro/2012; GAP IV de novembro/2012 a outubro/2014; GAP V a partir de novembro/2014. 11. Os valores retroativos serão apurados em liquidação, com IPCA-E até 08/12/2021 e taxa Selic a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021 (RE 870.947, Tema 810/STF). 12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001093-20.2016.8.05.0248, em que figuram como apelante MARIA JOSE SOUZA DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.